Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004824-10.2022.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADOS: SOLANGE DE ARRUDA SANTOS CONCEIÇÃO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA A GENITORA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Qualquer um dos herdeiros do de cujus poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Quanto a pretensão de abatimento do pagamento administrativo, perfeitamente possível, dada a comprovação do pagamento realizado, que deve ser considerado para efeitos de indenização.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004824-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE DE ARRUDA SANTOS CONCEICAO - CPF: 604.127.471-20 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT

– MORTE DO SEGURADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA A GENITORA – PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Quanto a pretensão de abatimento do pagamento administrativo, perfeitamente possível, dada a comprovação do pagamento realizado, que deve ser considerado para efeitos de indenização.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004824-10.2022.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

SOLANGE DE ARRUDA SANTOS CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
SOLANGE DE ARRUDA SANTOS CONCEIÇÃO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC-FIPE) a partir da data do óbito e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante alega a ilegitimidade da autora para postular a integralidade da indenização pela morte de sua filha Suzilayne Santos da Silva, em virtude da ausência de declaração de única herdeira da vítima, bem como documentos que demonstram a real causa da morte e quem são os herdeiros beneficiários.

De outro lado, aduz que houve pagamento à requerente na esfera administrativa no valor de R$3.375,00 (três mil, e trezentos e setenta e cinco reais), o qual deverá ser subtraído do importe final da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma a r. sentença (Id 17861315).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso. Pede, ainda, pela sua condenação na litigância de má-fé, ante a interposição de recurso com nítido propósito protelatório, bem como nos honorários recursais (Id 178618318).

Preparo recolhido (Id 178996170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
SOLANGE DE ARRUDA SANTOS CONCEIÇÃO

em desfavor
da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento de sua filha, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, bem como nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte, pois é possível observar na Certidão de Óbito que a vítima faleceu em 08/09/2019, em virtude de traumatismo cranioencefálico. Portanto, entende ser notável que a causa da morte não foi por acidente de trânsito, motivo pelo qual não há cobertura do sinistro. Ademais, assevera que o sinistro se deu em 13/07/2019 e o falecimento da
de cujus
ocorreu 2 meses após o sinistro, por causa alheia ao acidente, pelo qual pede a reforma integral da sentença. Alternativamente, pede o abatimento do valor pago administrativamente.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a morte da
de

cujus
e o acidente automobilístico narrado nos autos, tenho que não assiste razão à seguradora.

Na hipótese, constam nos autos relatório médico em que aponta como causa do óbito:
“TCE grave (Instrumento de Controle de óbitos ocorridos no Hospital São Benedito de Cuiabá – Comissão de controle de Óbitos. Resumo do caso:
“Paciente vítima de acidente motociclístico + TCE grave, evoluiu c/ infecção de SNC, piora do quadro geral, PCR e óbito. Causa do óbito: TCE grave”
(Id 178618270, fls. 9).

Ademais, o Laudo Pericial no. 1.1.01.2019.020913-01, Protocolo no.

020443/2019 – Livro no. 603/2019, Necrópsia, constou o seguinte na conclusão: “
Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Suzilayne Santos da Silva deu-se em decorrência de traumatismo crânio encefálico
”.

Quanto as respostas dos quesitos oficiais restaram constatado a causa da morte como sendo o traumatismo crânio encefálico, por instrumento contundente, produzida por acidente automobilístico (Id 178618271, fl. 2 a 19).

Assim, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos, constata-se que a vítima sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id 115392573) e Certidão de Ocorrência no. 1634/2018-Confeccionada pelo SAMU (Id 115392585), evidenciando o evento danoso que ocasionou, bem como foi realizada a perícia médica indireta (Id 178618304), onde constou o seguinte:
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente automobilístico narrado e a morte da periciada. A periciada apresentou invalidez total por morte prevista em 100% para fins de indenização securitária de acordo com perícia médica para seguro DPVAT”
.

Logo as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado, pois restou demonstrado de maneira inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o óbito, de modo a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária.

Assim, não há falar em ausência de nexo de causalidade.

Quanto a ilegitimidade da parte autora em pleitear o pedido, razão não lhe assiste, isso porque, do que consta dos autos, o acidente ocorreu em 13/07/2019, momento em que já vigorava a Lei no. 11.482/2007, que no artigo 4o estabelece que as indenizações de seguro obrigatório serão pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

Confira-se:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

E o art. 792 do CC/2002 preceitua que na “
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Por sua vez, o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

Em análise aos autos, verifica-se que o estado civil da vítima era solteiro (Certidão de Óbito Id 178618266), e o pai foi o declarante, porém, constata-se nos autos a cessão de direito do genitor Joaquim Barbosa da Silva à cessionária Solange de Arruda Santos Conceição, genitora da vítima (Id 178618272).

Aliás, como já decidido inúmeras vezes por esta Câmara, a possibilidade de demais herdeiros não tira a legitimidade da autora em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

Sobre o assunto, segue entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - ACIDENTE COM MORTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA –
ILEGITIMIDADE ATIVA – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA
– HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à apelante produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).”
(N.U 1013724-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora, tenho que melhor sorte lhe assiste, isso porque, do total permitido pela Lei (
R$13.500,00
), observa-se efetivamente que deve ser
subtraída a importância recebida administrativamente (R$3.375,00), conforme documento anexo no Id 178618285, de modo que tem-se como devida a quantia de
R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E NÃO DIREITO. READEQUAÇÃO.
PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A lesão ocorreu em pé esquerdo, tornozelo esquerdo, quadril esquerdo, de acordo com os documentos médicos e fotografia juntados, de modo que deve ser sanado o equívoco, sem alterar o percentual estabelecido no laudo e na tabela, relativa a lesão, por se tratarem dos mesmos membros, só que de lados opostos.
Quanto a pretensão de abatimento do pagamento administrativo, perfeitamente possível, dada a comprovação do pagamento realizado, que deve ser considerado para efeitos de indenização
.” (N.U 1056013-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de readequar o pagamento devido a autora, no valor correspondente R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Indevida a majoração de honorários em caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023